Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-53.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002523-53.2018.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO CARLOS LIMA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores –
art. 157, §2º, II do CP
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 –
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – PROVIMENTO – verificada a exasperação da pena base a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, impõe-se o redimensionamento da sanção –
2)
INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E A
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158). –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, unicamente para reduzir ao mínimo legal a pena-base no crime de roubo majorado.

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, unicamente para reduzir ao mínimo legal a pena-base no crime de roubo majorado
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS LIMA DE ARAÚJO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos, respectivamente, no
art. 157, §2º, II do CP
e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, cominando, ao final, a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a revisão das vetoriais do art. 59 do CP com a redução da pena-base para o mínimo legal no crime de roubo majorado, bem como pugnando a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade, ainda que conduzam à redução da pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, em síntese,
que, no dia 05 de março de 2018, por volta das 13h41min, a polícia militar realizava ronda ostensiva pelas ruas da cidade de Redenção, quando na Rua Graciliano Ramos, em frente à empresa Sly Net Lan House, no Setor Planalto, observou dois indivíduos em atitudes suspeitas, numa motocicleta HONDA POP 100, cor preta, placa QEE – 8500. Ao dar voz de parada para os indivíduos estes imprimiram velocidade, ao invés de obedecer à ordem da guarnição.

Afirmou a exordial acusatória que ao serem alcançados, foram identificados como ANTÔNIO

CARLOS LIMA DE ARAÚJO que arremessou logo no chão uma arma de air soft, de cor preta. Depreende-se do IPL em comento que a guarnição procedeu à revista de ANTÔNIO CARLOS e foi encontrado na posse dele um aparelho celular Motorola, modelo G4, de cor branca, com capa vermelha, o qual estava desligado.

Ao ser perguntado porque o aparelho de celular se encontrava desligado este confessou que acabara de roubá-lo minutos antes na Av. Belo Horizonte, Setor Capuava, próximo ao Hospital Materno Infantil. Quando o aparelho celular foi ligado pela guarnição havia diversas chamadas da vítima, a Sra. Claudiane de Araújo Cunha, que confirmou ter sido assaltada por dois indivíduos minutos antes e que ambos estavam numa POP 100, de cor preta, e um dos indivíduos teria os cabelos pintados de cor roxa.

Após a instrução, o denunciado foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, sendo-lhe cominada a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

O apelante não apresentou teses absolutórias, limitando-se a pleitear a revisão da dosimetria, requerendo, inicialmente,
a fixação da pena base no mínimo legal para o crime de roubo majorado,
o que merece provimento, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria da sanção realizada pelo juízo sentenciante, constata-se que a única circunstância do art.59 do CP valorada negativamente foram as circunstâncias do crime,
em razão da utilização do simulacro de arma de fogo
durante a empreitada criminosa.

Contudo, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido que
o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado
, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo, impondo-se, na hipótese, o deferimento do pleito recursal e redução da pena base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AUMENTO. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incabível a valoração desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime, em relação ao delito de roubo, pela participação de adolescente na empreitada criminosa, tendo em vista que o recorrido já fora condenado pelo crime de corrupção de menores. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). 3. Nos termos da Súmula 443/STJ, para a elevação da pena em fração superior ao mínimo legal (1/3), na terceira fase da dosimetria, não é suficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1705612 AL 2020/0122352-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Requereu, ainda, a defesa,
a
incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão com o afastamento da súmula 231 do STJ e
redução da pena para aquém do mínimo legal.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

Cediço que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, a Súmula em comento não restou superada, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico e, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Assim, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, a pena-base inicialmente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Na etapa derradeira, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), pelo que torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime do art. 157, §2º II do CP.

Mantenho todas as disposições da dosimetria com relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, culminando com a pena final de 01 (um) ano de reclusão.

Conforme entendimento do juízo sentenciante, na fase do art. 70, do CP, diante do concurso formal próprio entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, incide aumento de 1/6 à pena definitiva prevista para o delito de roubo, tornando, assim, a pena definitiva do ora apelante redimensionada para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, b, do CP e o valor do dia-multa fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para reduzir ao mínimo legal a pena-base para o crime de roubo,

mantendo as demais disposições da decisão combatida, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 31/07/2024